Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722136-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIR FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADIR FERNANDES DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0731296-63.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Sustenta que após o julgamento dos embargos à execução opostos em apenso aos autos principais, houve a ocorrência de fato novo, consistente no proferimento de sentença procedente em ação de obrigação de fazer objetivando a redução dos descontos promovidos em decorrência do contrato objeto dos autos de origem, bem como de outros contratos bancários. Reafirma que não há inadimplência que justifique a presente execução, tendo em vista que houve determinação judicial de suspensão dos descontos transitada em julgado. Afirma que não estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo. Explica que o provimento jurisdicional limitou os descontos dos empréstimos consignados a 15% (quinze por cento) do valor líquido recebido pelo agravante, e que a forma de quitação do débito acordada fora estritamente o desconto em seu contracheque, ora limitado. Defende que a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada no estado de Goiás suspendeu os efeitos da mora. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção da execução. Preparo recolhido no ID 47512127. É o relatório. D E C I D O. Defiro a tramitação prioritária nos termos do art. 71, § 5o do Estatuto do Idoso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 158338634 dos autos de origem): O executado, no ID 147985630, apresentou objeção de pré-executividade. Argumenta que a execução merece ser extinta, pois foi prolatada sentença de total procedência e transitada em julgado nos autos no 5316180-33.2018.8.09.0047, em trâmite originariamente perante a Comarca de Goianápolis - GO, na qual determinou-se a suspensão dos descontos consignados na folha de pagamento do executado, de modo que a cobrança do débito exequendo seja efetivada em quantas parcelas fossem necessárias, observando-se o limite máximo de 15 % do valor líquido do autor. Para o exequente, essa limitação de descontos inibe o inadimplemento e a mora. Afirma que a presente execução jamais poderia ter sido proposta, ante as alegada ausências de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Sucintamente relatados, decido. Observa-se que, à bem da verdade, o executado almeja rediscutir, desta vez em sede de objeção de pré-executividade, matéria preclusa, já apreciada em definitivo nos embargos à execução no 0716668-98.2021.8.07.0001. Naqueles embargos, o executado já noticiava que havia obtido provimento liminar no sentido de limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar de 15% dos seus rendimentos líquidos para pagamento do débito exequendo, o que, em sua ótica, descartaria qualquer inadimplência sua frente ao seu exequente. Foi exarada, então, sentença de improcedência nos embargos (ID 113201033), na qual restou consignado o seguinte, ao que interessa: Contudo, a limitação dos descontos nas contas do devedor não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação, a qual permanece hígida nos moldes ajustados entre as partes. Em outras palavras, a limitação para amortização do contrato não implica em uma nova contratação que justifique a tese do devedor de que deve mensalmente apenas o correspondente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos. O contrato originário permanece em vigor, com as parcelas mensais tal como ajustadas, embora o banco credor deva observar a restrição quanto ao meio de adimplemento. Cediço que o pagamento do débito, qualquer que seja a forma convencionada, é de responsabilidade do devedor, de maneira que, ainda que tenha obtido uma limitação para desconto mensal diretamente em seu contracheque, caberia a ele providenciar o regular cumprimento da obrigação. É dizer, a partir do momento em que a sistemática de pagamento deixou de ser bastante para a quitação do valor integral das prestações do empréstimo, cabia ao devedor implementar o pagamento das diferenças por qualquer outro meio, sob pena de ser demandado por outros meios diretos ou indutivos de cobrança. Não o tendo feito, o inadimplemento do valor remanescente acarretou a mora e, configurada a mora, permite-se a propositura de ação executória para a obtenção do crédito estampado no título extrajudicial, com a realização de todos os atos espoliativos permitidos pela lei para obter o pagamento do débito. (grifos nossos) Como se nota, então, em momento anterior, o juízo já julgou a mesma pretensão, em sentença posteriormente confirmada em grau de recurso (ID 134625362) e transitada em julgado (ID 134625369). O argumento central que levou à improcedência dos embargos consistiu em que a prolação de decisão liminar que determinasse a limitação de descontos em folha do devedor para custeio do débito não teria o condão de produzir novação sobre a obrigação e, não cumprida esta no tempo e modo devidos, surgiria a mora. E a premissa não se invalida pelo advento de sentença transitada em julgado que confirme a liminar. Não há, pois, prejuízo à execução, conforme já declarado, em definitivo, nos embargos à execução. Nesse diapasão, acolher a presente objeção violaria a coisa julgada formada nos embargos correlatos. Desnecessário o contraditório, vez que a objeção é passível de rechaço imediato. Posto isso, rejeito a tratada exceção de pré-executividade de plano, por aplicação analógica do art. 485, V, CPC. A execução permanecerá suspensa, nos moldes da Decisão ID 147768916. Publique-se. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (destaquei) No caso, apesar de o agravante invocar como fato novo a prolação de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a redução dos descontos bancários oriundos de empréstimos diversos, incluindo o contrato objeto da execução de origem, têm-se que houve apenas a confirmação da liminar em sentença, fato considerado no julgamento dos embargos à execução opostos pelo devedor e rejeitados de forma definitiva por esta Cote de Justiça. Transcrevo a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DECISÃO JUDICIAL. MORA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO TÍTULO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que limitou os descontos não estabeleceu que tal limitação não geraria mora da parte, nem houve qualquer revisão no contrato no sentido de restabelecer a cláusula contratual que trata do valor da parcela. 2. Considerando que o apelante pagou as parcelas contratuais em valor menor que o fixado no contrato firmado entre as partes, necessário entender pela ocorrência da mora. 2.1. Havendo mora e sendo o contrato firmado um título executivo extrajudicial, não há que se falar em não cabimento da Execução ou reforma da sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1437761, 07166689820218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão liminar foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a sentença proferida nos autos no 5316180-33.2018.8.09.0047, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, e: 1) CONFIRMO a tutela recursal (evento 31), para limitar os descontos realizados pelos réus em 15% (quinze por cento) do valor líquido do autor, revogando a referida decisão liminar (evento 31); 2) DETERMINO a suspensão dos descontos consignados na folha de pagamento da Requerente, para que a cobrança dos contratos celebrados com os Requeridos sejam efetivadas na ordem cronológica de contratação e em quantas parcelas forem necessárias, até ulterior quitação integral dos débito, observando como limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor líquido do autor. Fica consignado que a quitação do contrato anterior é condição sine qua non para o início do pagamento do contrato posterior. 3) CONDENO o promovido BRB – Banco de Brasília S.A. ao pagamento de multa no valor de 1 (um) salário-mínimo (art. 81, § 2o do NCPC), revertida em favor da parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC/2015. Interposto recurso de apelação, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, e, não arguindo o(s) apelado(s) questão referida no §1o, art. 1.009, CPC, ou recorrendo adesivamente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e homenagens deste juízo. Após o trânsito em julgado, oficie-se o órgão pagador para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a readequação dos descontos, nos termos desta sentença. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publicada e registrada eletronicamente. Sendo assim, a conclusão da sentença não infirma a matéria decidida em sede de embargos à execução, que afirmou a existência da mora, ainda que se reconheça a limitação dos descontos no contracheque do agravante, não havendo razões para a extinção da execução. Diante da prévia oposição de embargos à execução tratando sobre a mesma matéria, não pode o agravante pretender nova análise acerca do tema por meio da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a sentença proferida não inovou no substrato fático ou jurídico objeto dos embargos. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 12:43:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador